Tribunal: TJSP
Processo: 3003974-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à revogação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inadmissibilidade. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário concedida nos termos do artigo 151, V do CTN. Caracterização. Necessidade de manutenção da r. decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.